Tribunal: TJBA
Processo: 8061285-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061285-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LORENA BRAGA ARAUJO

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014. ANALISTA JUDICIÁRIO – SUBESCRIVÃO. CANDIDATA CLASSIFICADA NA POSIÇÃO Nº 948. RECONHECIMENTO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, EM LEADING CASE, DA EXISTÊNCIA DE 1.042 VAGAS. OBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS DO COLEGIADO E DA ISONOMIA. DIREITO À NOMEAÇÃO EVIDENCIADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8061285-34.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelada
LORENA BRAGA ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .